Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-28.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002406-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE DA SILVA BARROS - CPF: 050.074.331-28 (ADVOGADO), GIONGO IMOVEIS S.A. - CNPJ: 05.149.576/0001-39 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA AMBIENTAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA - POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - No que se refere ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa, sabe-se que embora o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

3 - A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1002406-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: GIONGO IMÓVEIS S/A

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Giongo Imóveis S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 0000103-74.2020.8.11.0082, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que indeferiu o pedido incidental de tutela provisória de urgência que visava a
suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 116.492 de 14.12.2007, cuja responsabilidade pela conduta nele descrita foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 30.313/2008 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, a suspensão da CDA n. 2018781455. Subsidiariamente, que seja determinado a reabertura de prazo para a apresentação de alegações finais no referido processo administrativo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que quando estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não há a necessidade dos requisitos previstos no art. 151 do CTN, especialmente quanto ao depósito do montante integral do débito.

Por isso, pretende seja apreciada e deferida a tutela provisória vindicada nos autos, diante da ilegitimidade passiva e ao cerceamento de defesa, reconhecendo-se o atendimento aos requisitos da ação anulatória ante a inconstitucionalidade do depósito do montante integral do débito, previsto no art. 151, II do CTN, nos termos da Súmula Vinculante nº 28 e Súmula nº 247 do STJ, ressaltando o respeito previstos às garantias constitucionais nos termos do art. 5º, XXXV e LV da Constituição Federal.

Afirma que, sendo o imóvel um bem livre e desimpedido, ele se torna apto a garantir à execução, atendendo o que dispõe o art. 9º, III e 11, IV da LEF, de modo que não se vislumbra fundamentos para o indeferimento do bem ofertado, restando clara a necessidade de reforma da decisão guerreada.

Com esses argumentos, requer:
a) A Concessão da antecipação de tutela provisória, inaudita altera pars para determinar a suspensão da CDA nº. 2018781455, até o deslinde do feito, em razão da ilegitimidade passiva e do cerceamento de defesa no processo em questão, sendo que nesta última hipótese, seja determinada a reabertura do Processo Administrativo 30613/2008, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº. 10.522/2002, art. 38, §§3º e 4º do Código Florestal e dos artigos 1.019 e 300, do Código de Processo Civil e, b) a determinação para a Aceite do bem imóvel descrito no Laudo de Avaliação Técnica (Doc. 03) como seguro garantia à execução, nos termos do art. 9º, III e 11, IV da Lei de Execução Fiscal.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 118846479.

Contrarrazões no id. 122156842, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo particular e, por via de consequência, pela manutenção da decisão proferida em todos os seus termos (id. 128466689).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Giongo Imóveis S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 0000103-74.2020.8.11.0082, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que indeferiu o pedido incidental de tutela provisória de urgência que visava a
suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 116.492 de 14.12.2007, cuja responsabilidade pela conduta nele descrita foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 30.313/2008 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, a suspensão da CDA n. 2018781455. Subsidiariamente, que seja determinado a reabertura de prazo para a apresentação de alegações finais no referido processo administrativo.

Pois bem.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido incidental de tutela provisória de urgência nos seguintes termos (id. 56616765):

[...].

1.1. DO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Da leitura da pretensão formulada no Id. 52720706, infere-se que a parte requerente pretende a análise de matérias suscitadas na inicial com o objetivo de obter provimento jurisdicional que lhe assegure a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 116.492 de 14.12.2007, cuja responsabilidade pela conduta nele descrita foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 30.313/2008 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, a suspensão da CDA n. 2018781455. Subsidiariamente, que seja determinado a reabertura de prazo para a apresentação de alegações finais no referido processo administrativo.

Oportuno registrar que a tutela provisória de urgência foi concedida de forma parcial por este Juízo em decisão proferida em 20.02.2020 (Id. 41819614, pág. 79/90), quando, em análise sumária, restou constatada a prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a apuração da responsabilidade da parte requerente em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 116.492 de 14.12.2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Da aludida decisão, não houve recurso da parte requerente.

No entanto, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, sendo registrado sob o n. 1007593-85.2020.8.11.0000 e distribuído para a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT. A pretensão provisória recursal restou deferida em decisão proferida em 25.3.2020 pela d. Relatora, Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, sendo suspensa, por conseguinte, a decisão prolatada por este Juízo (Id. 41819639).

Diante da informação contida na pretensão constante no Id. 52720706, consultei nesta data o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) e constatei que de fato a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promoveu o ajuizamento de Execução Fiscal fundada na CDA n. 2018781455, inscrita em decorrência da conclusão do Processo Administrativo n. 30.313/2008.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 11.02.2021, sendo registrada sob o n. 1000379-71.2021.8.11.0044 e distribuída para a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT).

Segundo o art. 38, da Lei n. 6.830/1980:

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”. [sem destaque no original]

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

“O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública”. (REsp 937416/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.6.2008, DJe 16.6.2008). [sem destaque no original]

Com efeito, o próprio art. 38, da Lei n. 6.830/1980 fundamenta o entendimento esposado pelo Tribunal Superior, ao esclarecer que a hipótese de discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública pela via dos Embargos à Execução não exclui a possibilidade de discussão pela via do Mandado de Segurança, da Ação de Repetição de Indébito ou da Ação Anulatória do Ato Declarativo da Dívida.

Constata-se, dessa forma, que é perfeitamente admissível o ajuizamento da Ação Anulatória, que é direito constitucional da parte autora, que pode ser exercido mesmo durante o curso da ação de execução e independentemente da interposição de embargos à execução.

Por outro lado, em que pese o art. 38, da LEF condicionar o depósito do valor do débito para propositura da ação anulatória, é entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça que o depósito preparatório não é condição de procedibilidade da Ação Anulatória. Senão, vejamos:

[...].

Quanto ao pedido de liminar de suspensão da exigibilidade do crédito, a jurisprudência do c. STJ, por sua vez, está no sentido de que a Ação Anulatória poderá ter o efeito de suspensão do Executivo Fiscal, assumindo a mesma natureza dos Embargos à Execução, quando acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo.

Assim, em que pese o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF não constituir condição de procedibilidade da Ação Anulatória, constitui faculdade da parte autora que deseja ter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, impedindo, dessa forma, o ajuizamento ou o prosseguimento da Ação Executiva Fiscal.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...].

Com efeito, cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens da parte devedora/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal –

“É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial (REsp n. 1.381.254-PR).

Pois bem.

No caso em exame, inobstante os argumentos expostos no Id. 52720706,
verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido, inviabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN, mormente em razão do ajuizamento da Execução Fiscal n. 1000379-71.2021.8.11.0044, distribuída para a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT).

[...].

[Destaquei].

Opostos embargos de declaração pela ora agravante, estes foram rejeitados. Eis o teor da decisão:

[...].

No caso, diversamente do alegado pela parte embargante/requerente, não vislumbro a contradição sustentada em relação à decisão prolatada em 28.5.2021 (Id. 56616765), na qual houve o indeferimento de pretensão incidental de tutela provisória de urgência, pela qual pretendia a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da conduta descrita no Auto de Infração n. 116.492 de 14.12.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 30.313/2008.

Reforça-se, que a tutela provisória almejada pela parte requerente foi concedida de forma parcial por este Juízo em decisão proferida em 20.02.2020 (Id. 41819614, pág. 79/90), quando, em análise sumária, restou constatada a prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a apuração da responsabilidade da parte requerente em relação à conduta descrita no supracitado auto de infração, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Da aludida decisão, não houve recurso da parte requerente.

No entanto, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, sendo registrado sob o n. 1007593-85.2020.8.11.0000 e distribuído para a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT. A pretensão provisória recursal restou deferida em decisão proferida em 25.3.2020 pela d. Relatora, Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, sendo suspensa, por conseguinte, a decisão prolatada por este Juízo (Id. 41819639),
o que fomentou o pedido incidental de urgência, cujo indeferimento foi fundamentado pela inexistência da apresentação, por parte da requerente, de fiança bancária, seguro garantia judicial ou mesmo depósito do montante integral do débito discutido, tendo em vista a existência da Execução Fiscal n. 1000379-71.2021.8.11.0044, distribuída para a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT).

Ademais, diversamente do sustentado pela parte embargante/requerente, o ajuizamento posterior de execução fiscal não retira, por si só, a necessidade do preenchimento dos requisitos acima consignados para o atendimento de seu pleito incidental – suspensão da exigibilidade de crédito quando já ajuizado o executivo fiscal –, conforme exaustivamente fundamentado na decisão impugnada.

Nesse sentido, disciplina o art. 38, da Lei n. 6.830/1980, que volto a citar:

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”. [sem destaque no original]

A respeito da matéria o Superior Tribunal de Justiça consignou que “O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública”. (REsp 937416/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.6.2008, DJe 16.6.2008). [sem destaque no original]

Assim, em que pese o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF não constituir condição de procedibilidade da Ação Anulatória, constitui faculdade da parte autora que deseja ter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, impedindo, dessa forma, o ajuizamento ou o prosseguimento da Ação Executiva Fiscal, conforme reiterados entendimentos do Superior Tribunal de Justiça transcritos na decisão impugnada.

Tais considerações, aliás, fundamentam o indeferimento do pedido formulado pela parte requerente no Id. 63394829, pois o bem imóvel ofertado em garantia não se confunde com a fiança bancária, seguro garantia judicial ou mesmo o depósito do montante integral do débito discutido, ainda mais quando a parte credora ESTADO DE MATO GROSSO se manifesta de forma contrária, como ocorreu no Id. 65084106.

Com efeito, infere-se que a parte embargante/requerente pretende, na verdade, rediscutir matéria afeta ao mérito da decisão, demonstrando nítida discordância quanto aos fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido, situação que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma corriqueira. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO NOVO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS À 2ª SEÇÃO PARA ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA REMANESCENTE.

1. A decisão ora embargada fundamentadamente explicitou as razões pela quais entendeu pelo não provimento dos embargos de divergência no âmbito da Corte Especial do STJ, tendo em vista a ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados indicados como paradigmas.

2. Portanto, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, a pretensão ora analisada revela o intuito de rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. Remessa dos autos para 2ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça a fim de que a divergência remanescente seja analisada.” (STJ. EDcl no AgInt no AgInt nos EAREsp 951434 / SP. Corte Especial. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 22.10.2019. Publicado no DJe em 25.10.2019). [sem destaque no original].

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar em omissão em razão da ausência de análise do mérito da insurgência.

5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em decorrência de superveniente alteração na legislação municipal, se afigura incabível na presente seara especial, cabendo à parte apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168 / SC. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 07.11.2019. publicado no DJe em 12.11.2019). [sem destaque no original]

O E. TJMT está em sintonia com o STJ. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE NÃO SE ADMITE NA VIA ELEITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Da leitura do recurso percebe-se que a pretensão da parte embargante não é apenas de sanar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, mas sim de rediscutir a matéria, o que não é admissível na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de qualquer de seus pressupostos. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (TJMT. Numeração única 0073734-74.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI. Julgado em 23.8.2019. Publicado no DJE em 29.8.2019). [sem destaque no original]

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.” (TJMT. Numeração única 0005198-74.2019.8.11.0000. Primeira Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Julgado em 13.8.2019. Publicado no DJE em 16.8.2019). [sem destaque no original].

Reforça-se, que os embargos de declaração não permitem a rediscussão da matéria de mérito, pois tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir alguma omissão ou até mesmo corrigir erro material eventualmente constante no pronunciamento judicial atacado. Aliás, a insatisfação da parte deve ser manifestada em recurso próprio, não por meio dos embargos de declaração.

Por fim, no tocante das pretensões esboçadas pela parte requerente no Id. 63394820, em prestígio ao princípio que veda a decisão surpresa (CPC, art. 9º), a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO deve ser intimada para se manifestar nos autos.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1. CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos pela parte requerente GIONCO IMÓVEIS S/A (Id. 37640905), por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

2.2. INDEFIRO o pedido formulado pela parte requerente no Id. 63394829, uma que vez que o bem ofertado em garantia não se confunde com a fiança bancária, seguro garantia judicial ou mesmo o depósito do montante integral do débito discutido.

2.3. INTIME-SE a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar a respeito do pedido da parte requerente constante no Id. 63394820.

2.4. Decorrido o prazo consignado no item 2.3., retornem os autos conclusos para deliberação.

[...].
[Destaquei].

Primeiramente, no tocante as alegações de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa no processo administrativo suscitadas pela agravante nas razões recursais, convém destacar que o Agravo de Instrumento tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS POR TIROS EM CONFRONTO POLICIAL COM CRIMINOSOS DENTRO DA UPA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, decidir questão preliminar que não tenha sido apreciada e expungida pelo Juízo singular, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública há de se aguardar a prévia posição do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. Não há provas de que a agravante genitora não tem condições de trabalhar em decorrência do evento que deu origem a ação principal, pois os laudos médicos colacionados não evidenciam incapacidade laborativa ou mesmo apontam necessidades de custear tratamentos médicos e medicamentos para o menor agravante.

3. Não se mostra razoável a concessão de pensão mensal quando a decisão que a indeferiu se baseou em relatório de Estudos Interprofissional, que aponta ser as necessidades básicas mensais dos agravantes custeadas por parente próximo, mesmo antes do evento que deu origem a ação principal.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010774-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, publicado no DJE 26/5/2021). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MICROCIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO, COM VAGA EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA – DIREITO À SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -

NECESSIDADE/URGÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO NAT PARA PARECER - NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - COMPROVADAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF).

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de Agravo de Instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o art. 277 do CPC, preconiza que o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

A avaliação e o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico – é facultativo, não sendo obrigatória sua manifestação para análise da tutela de urgência – nos termos do art. 8º do Provimento nº 02/2015 – CGJ -, razão pela qual não há qualquer irregularidade na decisão combatida.

Inaplicáveis os princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

(N.U 1002735-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/7/2020, Publicado no DJE 8/7/2020). [Destaquei].

Logo, tais questões deverão ser apreciadas primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

No que se refere ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa, sabe-se que embora o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Ocorre que, no caso dos autos, conforme alhures já mencionado, o Magistrado
a quo
não analisou as alegações de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa no processo administrativo, que, segundo a agravante, suspenderia a exigibilidade da multa na forma do V do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, somente seria possível a suspensão do crédito na forma artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas depósito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...]

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido.

(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). [Destaquei].

Na vertente hipótese a garantia oferecida pela parte agravante não se trata de depósito integral e em dinheiro, e nem seguro garantia ou fiança bancária, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN.

Destarte, os indícios se pairam no sentido de que a agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem.

Deste modo, uma vez que as evidências se firmam no sentido de que a decisão recorrida se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022